Tribunal: TJES
Processo: 5009975-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009975-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA HELENA DA SILVA

AGRAVADO: ANA CAROLINNY BORGES SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/
15
. DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO POUPADORA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lúcia Helena da Silva contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução ajuizada por Ana Carolinny Borges Silva, que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora de R$ 11.520,03 depositados em conta poupança, sob o fundamento de ausência de cabimento da medida e desvirtuamento da finalidade da conta. A agravante sustenta a impenhorabilidade do valor, por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC/15), alegando utilizar a conta como reserva para emergências e para custeio de despesas essenciais, diante de sua condição de trabalhadora autônoma com ganhos incertos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta poupança é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC/15; (ii) estabelecer se o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como conta-corrente com intensa movimentação financeira, afasta a proteção da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC/15 visa resguardar o mínimo existencial, sendo a impenhorabilidade da quantia até 40 salários-mínimos extensível a outras aplicações financeiras, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ (EREsp 1.330.567/RS).

A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade quando comprovado o desvirtuamento da conta poupança, utilizada com características típicas de conta-corrente, com movimentações frequentes de saques, depósitos, transferências e pagamentos.

O uso reiterado da conta para operações como PIX, TED, TEV e pagamento de despesas cotidianas descaracteriza sua natureza de reserva e investimento, afastando a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC/15.

Compete ao executado comprovar que a conta mantém a finalidade poupadora e que os valores ali depositados se destinam à salvaguarda do mínimo existencial, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

A exceção de pré-executividade não admite dilação probatória além da prova documental pré-constituída, conforme entendimento do STJ (REsp 1.912.277/AC), circunstância que limita a comprovação das alegações defensivas.

Os extratos bancários juntados aos autos evidenciam intensa movimentação diária, incompatível com a função típica de poupança, legitimando a constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica quando comprovado o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como conta-corrente.

Compete ao executado demonstrar que os valores depositados em conta poupança mantêm a finalidade de resguardar o mínimo existencial.

A exceção de pré-executividade não admite dilação probatória além da prova documental pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.330.567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 19.12.2014; STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021; STJ, AgInt no REsp 2.121.865/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.09.2024; TJDFT, AGI 07172.52-37.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 27.07.2022; TJSC, AI 5057744-87.2021.8.24.0000, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 26.07.2022; TJMG, AI 10000212618805001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 08.02.2022; TJSP, AI 2295324-28.2025.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. 07.11.2025; TJDFT, 0724225-76.2020.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, DJE 14.10.2020; TJDFT, 0717453-29.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 03.08.2022; TJMG, AI 10000220220339001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 06.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto p
o
r

LÚCIA HELENA DA SILVA

contra a decisão
ID 40358800
(
autos originários
)
, proferida pelo Ju
í
z
o
da 10ª Vara Cível
de Vitória
,

que
nos autos da Ação de Execução ajuizada
por

ANA CAROLINNY BORGES SILVA
,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ausência de cabimento e em razão do desvirtuamento da conta poupança na qual foi efetivada a penhora de R$ 11.520,03 (onze mil quinhentos e vinte reais e seis centavos)
.

Em suas razões recursais aduz a agravante que
(1) o valor bloqueado estava depositado em uma caderneta de poupança, e, conforme o art. 833, X, do CPC/15, valores depositados até o limite de 40 salários-mínimos são absolutamente impenhoráveis; (2) trabalha como autônoma e utiliza a conta para guardar reservas destinadas a eventuais prejuízos ou emergências e que as movimentações (como PIX e pagamento de boletos) ocorreram apenas para cumprir compromissos, pois sua conta principal estava sem saldo; (3) o valor é utilizado para o pagamento de despesas do lar e que, por estar atualmente desempregada (ou atuando como autônoma com ganhos incertos), a quantia é essencial para seu sustento. Nesses termos, pede a invalidação do ato de penhora sobre o numerário da poupança.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Como é cediço, a regra do art. 833, X, do CPC/15 visa a preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade, sendo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos de embargos de divergência e de recurso especial, fixou a tese de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos não é limitada às aplicações em poupança, mas, sim é extensível aos demais investimentos financeiros

(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

Não obstante, o desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta-corrente permite a penhora de valores encontrados, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, na medida em que não configura, na prática, investimento para resguardar o mínimo existencial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PENSÃO. LIBERAÇÃO. DEVIDA. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
[...]
O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
(TJDF; AGI 07172.52-37.2022.8.07.0000; Ac. 160.1357; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 27/07/2022; Publ. PJe 16/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CONTA BANCÁRIA COM REITERADA MOVIMENTAÇÃO DE SAQUES E DEPÓSITOS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER POUPADOR. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Embora conste literalmente da norma (CPC art. 649 inc. X) ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança,
a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário. É que, nesse caso, há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades.
(TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022).

No caso em apreço, a ora agravante não produziu prova de suas alegações, especificamente em relação ao uso da conta na qual foi efetivada a penhora como conta poupança, pois, embora seja assim nominada pelo cartão bancário (ID 37505086 – autos originários), a movimentação financeira constatada é incompatível com a salvaguarda das economias pessoais ou quanto ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas-poupança.

Com efeito, comprovada a utilização da poupança de forma semelhante a uma conta-corrente, afasta-se a proteção da impenhorabilidade.

Para corroborar,

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ONLINE - SISBAJUD - CONTA POUPANÇA - DESVIRTUAMENTO - UTILIZAÇÃO COMO MERA CONTA CORRENTE - CONSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
- O uso constante da conta poupança como se conta corrente fosse, com a realização de depósitos, saques, transferências e pagamento de despesas cotidianas, desvirtua a característica da poupança, que é a de resguardo e aplicação de valores para futura utilização, circunstância que afasta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, e torna possível a constrição de valores ali depositados - Restando demonstrada nos autos a desvirtuação da conta poupança para conta corrente, cabível o afastamento da impenhorabilidade legal e o bloqueio de valores para satisfação da obrigação objeto da ação de execução.
(TJ-MG - AI: 10000212618805001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO COMPROVADO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
a impenhorabilidade é relativa (juris tantum) e não se aplica quando comprovado o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como conta corrente para movimentações rotineiras. 6. No caso, os extratos bancários evidenciam que a conta poupança do agravante foi usada para pagamentos via PIX, inclusive de despesas de lazer, descaracterizando sua natureza de reserva e demonstrando tratar-se de conta de livre movimentação . 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de admitir a penhora de valores quando não comprovada a origem salarial ou alimentar dos depósitos e quando as quantias são usadas para pagamentos diversos (AgInt no REsp 2.121.865/PR, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.09 .2024). 8. A ausência de demonstração de comprometimento da subsistência e o desvirtuamento da conta justificam a manutenção da penhora, em consonância com a efetividade da tutela jurisdicional
[...].
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22953242820258260000 Olímpia, Relator.: Adilson de Araújo, Data de Julgamento: 07/11/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025).

Ademais, ao optar por apresentar exceção de pré-executividade na origem, a ora agravante limitou o seu próprio arsenal probatório, pois é inconteste que tal instrumento processual não admite dilação probatória, além da documental pré-constituída
(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)
.

E quanto a prova documental acostada pela agravante, vê-se que o extrato acostado em ID 37505067 (autos originários), demonstram intensa movimentação diária, tais como o envio de Pix, TEV, TED STR e pagamentos, evidenciando, assim, o desvirtuamento da conta poupança.

Nesse sentido,

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA UTILIZAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
Entendimento jurisprudencial tem mitigado a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em poupança, nos casos em que se utilize esta como se conta corrente fosse.
C
onstatado que a conta poupança do executado é utilizada como conta corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC (07242257620208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, DJE: 14/10/2020)
[...]
Analisando-se o referido extrato, percebe-se a existência de um número exorbitante de operações, as quais totalizaram mais de 50 (cinquenta), em um curto período de tempo (02/03/2022 a 04/03/2022). 4. A constrição judicial que recaiu sobre o valor de R$ 4.418,85 depositados na conta poupança do agravante possui amparo no ordenamento jurídico vigente, afinal, restou caracterizado o desvirtuamento da real finalidade de utilização da referida conta. 5 . Recurso improvido.
(TJ-DF 07174532920228070000 1602631, Relator.: João Egmont, Data de Julgamento: 03/08/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/08/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA COM SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO . IMPENHORABILIDADE MITIGADA.
- A jurisprudência tem mitigado a regra da impenhorabilidade de conta poupança com saldo inferior a quarenta salários-mínimos quando verificado o desvirtuamento de sua finalidade, com movimentações próprias de conta-corrente.
(TJ-MG - AI: 10000220220339001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2022)

Com efeito, o ônus de comprovar que a conta poupança não está sendo utilizada de forma desvirtuada é do devedor executado, e, na hipótese dos autos, deve prevalecer a presunção de que os valores não possuem natureza de poupança, e que, portanto, devem responder pela dívida.

Portanto, firme nas razões expostas
e à luz da jurisprudência pátria,

NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.